Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONTO NA MULTA PELA LOCADORA. MANTIDA.
1. O artigo 4o da Lei n. 8.245/1991 prevê que o locatário pode rescindir antecipadamente o contrato de locação e devolver o imóvel, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
2. Se o contrato de locação firmado pelas partes prevê o pagamento de multa por rescisão antecipada, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, vigentes à época do fato, a respectiva cobrança se encontra legitimada.
2.1. Incontroversa a aplicação do desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa contratual oferecido pela locadora, tornando correto o quantum da condenação imposta ao locatário.
3. No caso concreto, a vistoria e a entrega das chaves ocorreram em 22/1/2021, tornando infundada a alegação do apelante de que o pagamento proporcional seria indevido em relação à parte do aluguel e encargos referente ao período posterior à data da notificação (16/12/2020), o que resultaria em um crédito a seu favor.
3. Se não existem créditos em favor do locatário, porquanto devida a cobrança proporcional do aluguel até a efetiva entrega das chaves, não há que se falar em direito à compensação com o valor da multa por rescisão antecipada contratualmente pactuada.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.